Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-74.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DE UM DOS APELADOS – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – APLICAÇÃO DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DESCRITO NO ART. 39, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98 – IMPOSSIBILIDADE – ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDUTA ATÍPICA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1.Com a notícia da superveniência da morte de um dos apelados, é imperiosa a declaração da extinção da sua punibilidade, com fulcro nos art. 107, I, do Código Penal, reconhecendo-se, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do recurso.
2. “[...] Sedimentou-se a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada [...]”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.770.667/RS 2018/0259473-7).
3. Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a manutenção da absolvição apelados, também, por esse crime, é medida que se impõe.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001432-74.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON GOMES DA SOLEDADE - CPF: 484.986.295-00 (APELADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), CELIO DE AVELAR SALES (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), AILTON DE JESUS CARDOSO - CPF: 015.754.191-65 (APELADO), JOAO MARIA MARIANO DA SILVA - CPF: 524.013.169-49 (APELADO), FAZENDA SAO MARCOS II (VÍTIMA), FAZENDA MAZUTTI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO SOUZA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DE UM DOS APELADOS – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – APLICAÇÃO DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– POSTULADA A CONDENAÇÃO
DOS APELADOS
PELO DELITO DESCRITO NO ART. 39,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/98 – IMPOSSIBILIDADE
–
ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDUTA ATÍPICA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.Com a notícia da superveniência da morte de um dos apelados, é imperiosa a declaração da extinção da sua punibilidade, com fulcro nos art. 107, I, do Código Penal, reconhecendo-se, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do recurso.

2.

“
[...]

Se
dimentou-se
a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores
da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada [...]
”. (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso
Esp
ecial n.
1
.
770
.
667
/
RS 2018/0259473-7).

3.
Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a manutenção da absolvição apelados
, também,
por esse crime,
é
medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1432-74.2016.8.11.0046, absolveu
Gerson Gomes da Soledade
,
Célio de Avelar Sales
,
Ailton de Jesus Cardoso

e
João Maria Mariano da Silva
pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
do Código Penal), cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente (art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
. Além disso, na
referida
sentença

foi
declar
a
d
a
extinta a punibilidade de todos, em relação ao delito tipificado no art. 161, §1o, II do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

O
Ministério Público
,
nas razões vistas no ID
107091982
,
p. 99
-
112
, objetiva a condenação do
s apelado s pelo s delito s de
associação criminosa (art. 288,
caput
do Código Penal) e
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente
(art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98)
, ao argumento de existência de provas da ma
terialidade e autoria delitivas.

Célio de Avelar Sales
e Ailton de Jesus Cardoso
, n
as contrarrazões
que se encontram
no
s

ID
’s

107091982
,
p. 119
-
135 e
116901477
, pugna pela manutenção da sentença absolutória
, em relação ao delito previsto no art. 39 da Lei n. 9.605/98, sob o argumento de:
(i)
ausência de comprovação da materialidade
delitiva, ante a inexistência de laudo pericial
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
ausência de provas de autoria, em virtude da entrada de várias pessoas na área de mata;
(
iii
) atipicidade material da conduta, sendo caso de aplica
ção

d
o princípio da insignificância.
E
,
no que
diz respeito
ao delito de associação criminosa,
fez alusão
a
“ausência
d
a
elementar
do tipo penal consistente no fim específico de cometer crimes, ou mesmo diante da insuficiência de provas”
,
postulando
a manutenção da
sua
absolvição, com fulcro no art. 386, III ou VII do Código de Processo Penal.

Gerson Gomes da Soledade, nas contrarrazões encontradiças no ID
153322211
,
pugna pela manutenção da sentença absolutória, destacando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A certidão de óbito
de
João Maria Mariano da Silva
que está exteriorizada
no ID
153322197
,
foi
razão pela qual o Ministério Público requereu a extinção
da
punibilidade
deste apelado
(ID
153322202
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
109237467
, opina pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Extinção da punibilidade de
João Maria Mariano da Silva
em decorrência de seu falecimento

Conforme se infere da declaração de óbito exteriorizada no ID
153322197
, João Maria Mariano da Silva faleceu em 24 de maio de 2022, fato que esvazia o objeto deste recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse
de agir, uma vez que será
extinta a punibilidade estatal, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Nesse sentido, eis posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado.”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe14.3.2005).

Destarte, em que pesem as alegações apresentadas nas razões recursais,
na hipótese, a análise meritória deste recurso encontra-se prejudicada em razão de fato superveniente, que implicou no reconhecimento da extinção da punibilidade de
João Maria.

Diante disso,
julgo prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação interposto
em desfavor de

João Maria Mariano da Silva
, com fulcro no art. 51, XV do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinando, por conseguinte, as baixas de estilo.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
107091980
,
p. 1
-
4
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de outubro de 2015, no local denominado Gleba Democrata, nas Fazendas
Masutti
e São Marcos II, os denunciados
GERSON GOMES DA SOLEDADE
,
CELIO DE AVELAR SALES
,
AILTON DE JESUS CARDOSO
,
JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA
e
PEDRO SOUZA DE ALMEIDA

associaram-se para o fim específico de cometer crimes
,
notadamente de esbulho possessório, disparo e porte de armas de fogo, ameaças,
desmatamento
etc
, o que fora feito com a utilização de armamento.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os denunciados GERSON GOMES DA SOLEDADE, CELIO DE AVELAR SALES, AILTON DE JESUS CARDOSO, JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA e PEDRO SOUZA DE ALMEIDA invadiram, com grave ameaça e mediante concurso de pessoas, terreno alheio para o fim de esbulho possessório, bem como cortaram árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente e portaram munições de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, em data anterior da invasão o denunciado JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA revelou ao denunciado PEDRO SOUZA DE ALMEIDA que estava cortando uma terra e o convidou a participar da invasão, sendo que este se comprometeu a tomar parte.

Consta ainda que neste lapso temporal o denunciado JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA passou pelo bairro próximo ao local da invasão com um caderno com o objetivo de levantar os pretensos grileiros, sendo que desta forma os denunciados se associaram para cometer o crime.

Após ajustada a associação criminosa, mancomunados entre si os denunciados GERSON GOMES DA SOLEDADE, CELIO DE AVELAR SALES, AILTON DE JESUS CARDOSO, JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA e PEDRO SOUZA DE ALMEIDA invadiram mediante concurso de mais de duas pessoas terreno alheio, para o fim de esbulho possessório, qual seja o local denominado Gleba Democrata, nas Fazendas
Masutti
e São Marcos II.

Extrai-se também que os denunciados assim agiram com o uso de arma(s) de fogo, tendo sido encontradas diversas munições nas imediações do local invadido, bem como através de ameaças, visto que em uma das cercas do local havia a inscrição “
cade
os macho” (fls. 43/45), certo ainda que os increpados cortaram árvores no local consideradas de preservação permanente sem permissão da autoridade competente, na divisa entre as Fazendas
Masutti
e São Marcos II (vide documentos de fls. 04/11, 30/35 e 43/45)
. [...]”

Em que
pese
os argumentos do Ministério Público, é imperativo concluir que a absolvição dos apelados deve ser mantida
, no que
diz respeito
ao delito previsto no art. 39,
caput
da Lei n. 9.605/98
, todavia por fundamentação diversa daquela constante na sentença objurgada, uma vez que
, na espécie,
deve
ser reconhecida a atipicidade material da conduta,
com a
aplica
ção

d
o princípio da insignificância.

Com efeito, a testemunha Claudino
Fank
, na época encarregado da fazenda, quando inquirido em juízo, narro
u
que
a região que estava sendo invadida estava preservada e havia somente
“picadas”
no local.

Por sua vez
, o investigador de polícia Carlos
Mozair
dos Santos, ao ser ouvido em juízo, relatou que a área que estava sendo “picada” não era grande, havia apenas algumas clareiras, com construções de “barracos”.

Do mesmo modo, os proprietários das fazendas, Volnei
Masutti
e
Laudemiar
Antônio
Sebben
, foram uníssonos, em juízo, ao afirmar

que havia apenas “picadas”, provavelmente realizadas com instrumentos como foice ou facão, e que
a
mata já fo
ra
recuperada
total e
naturalmente.

Além do mais, não se constata nenhum laudo pericial produzido
nestes
autos
, sobretudo para se comprovar se aquele local se trata de área de preservação permanente.

E, se
isso
não bastasse
,
ao se analisar o auto de constatação (ID
107091980
,
p. 40
-
45
), extrai-se que
“foram encontradas diversas picadas e marcos caracterizando loteamentos, sendo constatadas também pequenas áreas desmatadas”.
E, pelas fotografias registradas no relatório, não se observa nenhuma árvore derrubada, apenas
“picadas”
, conforme narrado pelas testemunhas anteriormente.

Como
é cediço que para configurar a atipicidade material da conduta, devem estar presentes os seguintes vetores: (
i
) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Embora o meio ambiente ecologicamente equilibrado seja direito de todos e obrigação da coletividade e do poder público, constituindo bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida (art.225,§ 3o, da Constituição Federal), para a conformação do tipo penal não basta a mera subsunção do fato à norma(tipicidade formal), sendo necessário, para, além disso, o perigo de dano ao bem jurídico tutelado (conteúdo material), em razão do princípio da lesividade ou ofensividade.

No caso em tela, conforme
asseverado linhas
volvidas, os apelados foram denunciados
por
que

“cortaram árvores no local consideradas de preservação permanente sem permissão da autoridade competente”
, sem sequer mencionar na denúncia, o tamanho da área ambiental devastada.

Des
se modo
, conquanto a conduta dos apelados se amolde ao tipo pen
al constante da denúncia, ela deve ser
entendida como de mínima ofensividade ao meio ambiente,
cumprindo os
requisitos acima mencionados,
acarretando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque,
em crimes ambientais, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado o reconhecimento do princípio da insignificância, para que, no caso concreto, sejam sopesados a conduta e os efeitos que ela irradiou ao bem jurídico, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI 9.605/98. CORTE DE ÁRVORES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Denunciado o recorrido por ter efetuado o corte de nove árvores de pequeno a médio porte, em área de preservação permanente, as quais utilizou na construção de benfeitoria em sua pequena propriedade rural, foi absolvido em ambas as instâncias por atipicidade material da conduta
.
2.
Sedimentou-se a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a
concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
3.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada. 4. A inexpressividade da lesão jurídica provocada recomenda a manutenção do acórdão confirmatório da absolvição
.
5. A existência de ação penal pela prática do delito do art. 48 da Lei 9.605/98 não obsta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, quando inexpressiva a lesividade ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora do art. 39 da Lei 9.605/98. 6. Recurso especial improvido.
(
STJ - REsp: 1770667 RS 2018/0259473-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
03
.
2019, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
04
.
04
.
2019)
Destacamos

Logo, haja vista a mínima ofensividade da conduta dos apelados e a ausência de periculosidade social da ação
de ambos
ao meio ambiente, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta praticada por eles, mediante a aplicação do princípio da insignificância, diante da verificação causal de desproporção entre a sanção penal prevista na lei para a situação de fato praticada.

Por outro lado
,
o crime de associação criminosa, previsto
no
art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelados foram absolvidos, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois,
para sua caracterização,
um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

A propósito, sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum
. [...]
reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial
.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato
preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,

o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação dos apelados de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre os apelados de se obter
uma área de terra em formato de chácaras, não ficou comprovado
uma divisão de tarefas na prática de
cometer ilícitos
,
não
havendo, também,
provas seguras de que
os
três

tenham se juntado para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Com efeito, o contexto fático-probatório apenas demonstra
a invasão da terra – e que não houve representação mediante queixa, nos termos do §3o do art. 161 do Código Penal, para se
apurar
este delito –
, mas não comprova a permanência que uma associação exige.

Daí por que a sentença absolutória não merece reparos,
eis que
não ficou demonstrado que os apelados criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes capaz de caracterizar o tipo penal de associação criminosa
, porquanto, é de trivial sabença que
a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza,
uma vez que,
em havendo dúvida, por menor que seja, a manutenção da absolvição
de ambos
é medida que se impõe, com a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Gerson Gomes da Soledade
,
Célio de Avelar Sales
e
Ailton de Jesus Cardoso
pela suposta prática dos crimes previstos art. 288,
caput
do Código Penal e art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023